Tribunal: TJSP
Processo: 2059437-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Monitória em fase de cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofícios para localização de valores em nome dos agravantes referente a planos de previdência privada (SUSEP e Cooperativa de Crédito Sul- SICCOB Sul), que foi deferido. Precipitada a declaração de impenhorabilidade dos valores antes da análise do caso concreto. Deferimento da expedição dos ofícios pretendidos. Decisão

Ementa:

Monitória em fase de cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofícios para localização de valores em nome dos agravantes referente a planos de previdência privada (SUSEP e Cooperativa de Crédito Sul- SICCOB Sul), que foi deferido. Precipitada a declaração de impenhorabilidade dos valores antes da análise do caso concreto. Deferimento da expedição dos ofícios pretendidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.